Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição das parcelas descontadas em folha de pagamento e de compensação por danos morais alegadamente experimentados.
2. O termo de adesão assinado pela recorrente padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao valor emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida já acrescida dos encargos pactuados.
3. O “direito à informação ampla” é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes.
4. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida à demandante de modo simples pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fato de ter a autora contratado empréstimo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. Assim, é indevida a pretendida compensação de eventuais danos morais.
6. Recurso parcialmente provido.